Tribunal: TJPA
Processo: 0020142-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020142-43.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCUS VENICIUS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS COMPULSÓRIOS PARA CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE SOCIAL (PABSS). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BELEMPREV. REJEIÇÃO. SUCESSÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA CISÃO DO IPAMB. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo BELEMPREV contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os efeitos financeiros da restituição dos descontos compulsórios incidentes sobre o Plano de Assistência Básica à Saúde Social (PABSS) à modulação estabelecida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, restringindo a devolução aos descontos efetuados após 21/11/2018.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o BELEMPREV possui legitimidade passiva para responder à demanda após a cisão do antigo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) promovida pela Lei Municipal nº 9.286/2017; e (ii) saber se a decisão monocrática observou corretamente a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reorganização administrativa promovida pela Lei Municipal nº 9.286/2017, com a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB), não afasta a legitimidade passiva do BELEMPREV, porquanto a controvérsia decorre de relação jurídica originariamente estabelecida com o antigo IPAMB, responsável pelos descontos impugnados, subsistindo a responsabilidade processual decorrente da sucessão administrativa.

4.

A permanência do agravante no polo passivo mostra-se adequada, tendo participado regularmente da relação processual, exercido o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de prejuízo processual.

5.

A decisão monocrática observou integralmente a modulação de efeitos fixada pelo Tribunal Pleno na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” constante do art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/1999, com eficácia ex nunc a partir de 21/11/2018.

6.

A restituição dos valores descontados foi corretamente limitada ao período posterior à data da modulação, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Tribunal Pleno e com a jurisprudência da Corte.

7.

Inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cisão administrativa do antigo IPAMB e a criação do IASB não afastam a legitimidade passiva do BELEMPREV nas demandas decorrentes de relações jurídicas constituídas anteriormente à reorganização administrativa. 2. A restituição dos descontos compulsórios incidentes sobre o PABSS deve observar a modulação de efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, sendo devida apenas em relação aos descontos realizados após 21/11/2018. 3. Mantém-se a decisão monocrática que observa integralmente a modulação de efeitos estabelecida pelo Tribunal Pleno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei Municipal nº 7.984/1999, art. 46; Lei Municipal nº 9.286/2017.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, Tribunal Pleno.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BelemPrev em face da decisão monocrática proferida por este Relator que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para adequar os efeitos financeiros da condenação à modulação estabelecida pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, já no mérito, alegou que a decisão agravada teria desconsiderado a modulação de efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 34860360).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da insurgência manejada pelo BELEMPREV em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para adequar os efeitos financeiros da restituição dos descontos compulsórios incidentes sobre o Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS à modulação fixada pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, delimitando-os ao período posterior a 21/11/2018.

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante, entendo que esta não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a presente demanda foi ajuizada no ano de 2014, tendo por objeto a declaração de ilegalidade dos descontos compulsórios efetuados sobre a remuneração do impetrante para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, descontos estes realizados pelo então Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

Sustenta o agravante que, com o advento da Lei Municipal nº 9.286/2017, houve a cisão do antigo IPAMB, sendo criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, autarquia que passou a exercer as atribuições relacionadas à assistência à saúde dos servidores municipais, permanecendo o atual BELEMPREV restrito às funções previdenciárias.

Todavia, tal circunstância superveniente não possui o condão de afastar a legitimidade passiva da autarquia agravante.

Isso porque a controvérsia deduzida nos autos decorre de relação jurídica estabelecida originariamente com o antigo IPAMB, ente responsável pelos descontos impugnados à época do ajuizamento da ação.

Além disso, a reorganização administrativa promovida pela Lei Municipal nº 9.286/2017 não extinguiu as relações jurídicas anteriormente constituídas nem afasta a responsabilidade processual decorrente da sucessão administrativa entre as entidades originadas da cisão do antigo IPAMB.

Cumpre destacar, ainda, que o agravante participou regularmente da relação processual, exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa e não demonstrou qualquer prejuízo processual decorrente da manutenção de sua permanência no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, não há fundamento jurídico apto a justificar a extinção do processo ou a substituição processual pretendida, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta o agravante que a decisão monocrática teria deixado de observar a modulação dos efeitos fixada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, ao julgar a ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” constante do art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/1999, modulando os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia
ex nunc
, a partir de 21/11/2018, data da conclusão do julgamento da ação direta.

Em observância a esse entendimento vinculante, a decisão monocrática reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para definir que a restituição dos valores descontados somente é cabível em relação aos descontos realizados após 21/11/2018, afastando expressamente qualquer devolução referente ao período anterior.

Portanto, verifica-se que o decisum agravado observou integralmente a modulação de efeitos estabelecida pelo Tribunal Pleno, não havendo qualquer desacerto a ser corrigido por esta instância colegiada.

Ao contrário, a decisão recorrida encontra-se em absoluta consonância com o entendimento firmado na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, bem como com a jurisprudência mais recente desta Corte acerca da matéria.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026